Tribunal: STF
Processo: HC 184150
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tâmara de Paula Rodrigues e outros, advogados, em benefício de Claudio Udovic Landin, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 571.482, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2060504-40.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Cláudio Marques, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Em 27.3.2020, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6ª RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP indeferiu o pedido de prisão domiciliar do paciente.
    3. A defesa protocolizou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2060504-40.2020.8.26.0000, alegando “que o paciente foi preso em dia 14/03/2019, em cumprimento de mandado de prisão, após condenação transitada em julgado por prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal.
    Afirmou que, diante da atual pandemia do COVID19, o impetrante formulou pedido de concessão de prisão domiciliar, alegando que o paciente possui problemas renais e hipertensão, tendo, inclusive, juntado documentos nos autos”.
    Em 3.4.2020, o Desembargador Cláudio Marques, do Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 2060504-40.2020.8.26.0000:
    “Pois bem. De uma análise perfunctória do exposto neste Habeas Corpus, em que pesem os argumentos defendidos pelo impetrante, não se evidencia o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários para a concessão da liminar.
    A medida liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada para os casos em que seja detectado de imediato a ilegalidade do ato impugnado.
    No caso em comento, nesta fase de cognição sumária, não se encontra presente a existência de constrangimento ilegal aferível de plano. Não foi comprovado nos autos que o paciente se enquadra em grupo de risco.
    Logo, imperioso que se aguarde a chegada das informações e o regular desenvolvimento do processo para que seja possível avaliar com maior profundidade a conveniência e oportunidade do requerimento.
    Posto isso, indefere-se a medida liminar reclamada.
    Comunique-se ao insigne Juízo impetrado, requisitando-se informações, instruindo-se o ofício com as cópias necessárias.
    Após a prestação de informações pela autoridade coatora, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, na forma do § 2º, do artigo 1º do Decreto-lei nº 552/1969.
    A seguir, tornem os autos conclusos”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 571.482, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.4.2020, o Ministro Ribeiro Dantas indeferiu liminarmente essa impetração com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Assinalam ser necessária o deferimento de prisão domiciliar, pois o paciente “PERTENCE AO CHAMADO GRUPO DE RISCO AO COVID-19, definido pelo Ministério da saúde, por POSSUIR OSTEOMIELITE CRÔNICA E HIPERTENSÃO”.
    Ressaltam que o “cenário atual, de grave crise pandêmica provocada pelo Corona vírus, agrava a situação do paciente, posto que se enquadra no denominado grupo de risco, o que o submete a considerável risco de morte. Conforme se verifica dos laudos médicos, o paciente é portador de doenças crônicas, o que implica em um risco maior de ter seu quadro agravado, caso seja contaminado pelo COVID-19”.
    Asseveram que o “Ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, em decisão na ADPF 347, evocou a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, conclamando aos Juízos e Tribunais de todo país a reanalisarem a situação de encarcerados, devendo optarem por medidas alternativas”.
    Assinalam estar o paciente “acautelado na Penitenciária I de Serra Azul/SP, que possui capacidade para 853 presos, entretanto opera com uma população de 1872 presos, conforme dados da Secretaria de Administração Penitenciária”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “a) A concessão liminar de ordem de habeas corpus, em favor de CLAUDIO UDOVIC LANDIM, PARA LHE CONCEDER A PRISÃO DOMICILIAR EM VIAS HUMANITÁRIAS, por analogia in bonam partem do art. 318, II do CPP, já que o paciente é acometido de OSTEOMIELITE CRÔNICA E HIPERTENSÃO e está inserido no GRUPO DE RISCO AO COVID-19, aplicando, se assim entender concomitantemente, medidas alternativas diversas da prisão, tendo em vista a grave pandemia que afeta o Brasil, as morbidades crônicas que afetam o paciente e a inexistência de estrutura carcerária adequada ao seu tratamento;
    b) seja determinada a imediata expedição de alvará de soltura em favor do requerente, para cumprimento em prisão domiciliar;
    c) Ao final, requer, a confirmação da liminar pleiteada para fins de, manter o paciente em regime domiciliar, a fim de impedir o agravamento de seu estado de saúde, já que é acometido de OSTEOMIELITE CRÔNICA E HIPERTENSÃO e está inserido no GRUPO DE RISCO AO COVID-19”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 571.482, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2060504-40.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Cláudio Marques, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Se configurada essa excepcionalidade, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia para eventual concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, ao indeferir o pleito de prisão domiciliar ao paciente, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6ª RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP afirmou:
    “O condenado não faz jus à benesse pretendida, por cinco motivos.
    Primeiro, porque cumpre pena em regime prisional fechado, razão pela qual a norma inserta no art. 117, II, da Lei de Execução Penal não incide no caso vertente, porque destinada aos condenados em meio aberto. Além disso, tratando-se de regra especial, afasta-se a incidência das normas constantes do Código de Processo Penal (arts. 317 e 318), aplicáveis somente aos presos sem condenação, em abono ao princípio da especialidade.
    Segundo, porque, conforme preceituam os arts. 33, § 2º, do Código Penal, e 112 da Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, de modo que a transferência para regime prisional menos rigoroso dar-se-á quando o condenado tiver cumprido o lapso temporal previsto na norma de regência no regime anterior. (…)
    Ademais, tal exigência legal, de obrigatória passagem do condenado pelo regime prisional intermediário, não constitui mero capricho do legislador. Ao contrário, faz-se necessária a passagem do sentenciado de regime prisional mais rígido para outro menos rigoroso, dotado de certas regalias, com menor vigilância e possibilidade de trabalho externo, a fim de que assimile adequadamente a terapêutica penal de reeducação, capacitando-o, progressivamente, para a nova etapa da pena, dotando-o, ademais, de autodisciplina e de senso de responsabilidade necessários e suficientes para voltar à sociedade, quando desfrutar do regime aberto que se avizinha. Ou seja, tem dupla finalidade: proteger os interesses do condenado, capacitando-o adequadamente para o pleno retorno social e, também, a própria sociedade, impedindo que a ela volte, sem peias rígidas, aqueles que descumpriram as regras de convivência e ainda não ostentam condições de observá-las.
    Em outros termos, mais diretos: o nosso ordenamento jurídico não admite a denominada progressão per saltum, ou seja, a transferência do condenado do regime prisional fechado diretamente para o aberto. (…)
    Terceiro, porque o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários, de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. (…)
    Quarto, porque o condenado não provou, conforme lhe competia, que em meio aberto receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere.
    Quinto, o sentenciado igualmente não comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID19).
    Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a questão, revela-se incabível a concessão do benefício almejado”.
    10. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, na decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Essa questão foi submetida ao juízo de origem, que concluiu pela não concessão da prisão domiciliar ao paciente, que “vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários”. Dessa forma, não estão evidenciadas teratologia ou flagrante ilegalidade na espécie. 
    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir não ser o caso de prisão domiciliar na espécie. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    13. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a sua concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora